Tribunal: TCU
Processo: 033.672/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Piauí. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Nivaldo de Melo Furtado (XXX.864.503-XX) e Vera Lucia Sousa Sipauba (XXX.069.763-XX); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Piauí; 9.3. arquivar os presentes autos.